Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-64.2012.8.11.0105
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001223-64.2012.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERGIO RONATO DA SILVA - CPF: 778.212.542-15 (EMBARGANTE), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA (DIRETA). INÉRCIA DO EXEQUENTE NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 240, §§ 1o E 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 5o, DO CPC. CONTRADIÇÃO MATERIAL NO ACÓRDÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação, afastou a condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários, com fundamento no art. 921, § 5o, do CPC e na invocação do princípio da causalidade, em execução extinta por prescrição.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão:
(i)
delimitar a existência de contradição material no acórdão, por aplicação do art. 921, § 5o, do CPC em contexto de prescrição direta da pretensão executiva;
(ii)
definir o regime de custas e honorários quando a extinção decorre de inércia exclusiva do exequente, inclusive quanto à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração comportam acolhimento quando o acórdão adota premissa jurídica incompatível com o fundamento determinante do julgado recorrido, configurando contradição apta a comprometer a coerência decisória.

4.A sentença reconheceu, como fundamento principal, prescrição direta da pretensão executiva, atribuída à inércia do exequente em promover os atos necessários à citação válida, apesar de intimações reiteradas, circunstância que afasta a eficácia interruptiva pretendida (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o).

5.O art. 921, § 5o, do CPC disciplina hipótese própria de prescrição intercorrente no regime de suspensão da execução, não se ajustando à prescrição material reconhecida por desídia inicial do credor em viabilizar a formação válida da relação processual executiva.

6.Afastada a moldura da prescrição intercorrente, subsiste a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade em sua dimensão adequada: a parte cuja inércia deu causa à extinção do processo responde pelos ônus sucumbenciais.

7.A contradição do acórdão embargado consiste em excluir custas e honorários com base em regime jurídico que não corresponde à causa extintiva efetivamente reconhecida na origem, impondo-se a correção do julgado para restabelecer a condenação tal como fixada na sentença.

8.A correção do vício conduz, necessariamente, à modificação do resultado quanto à sucumbência, legitimando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

9.Acolhidos os embargos, resta prejudicada a pretensão de aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e restabelecer a condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. O art. 921, § 5o, do CPC é inaplicável quando a extinção da execução decorre de prescrição direta da pretensão executiva reconhecida por inércia do exequente na promoção da citação válida. 2. Reconhecida a prescrição material por desídia do exequente, impõe-se a responsabilização pelos ônus sucumbenciais, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o; 921, § 5o; 1.023, § 2o; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 1022589-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, publ. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sérgio Ronato da Silva
em face do acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, em que esta Câmara, por decisão unânime, deu provimento ao recurso, afastando a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob fundamento da incidência do princípio da causalidade, em contexto de prescrição reconhecida na execução de título extrajudicial.

O embargante sustenta que o julgado incorre em vícios de obscuridade e contradição, pois teria aplicado indevidamente o art. 921, §5o, do CPC, cuja hipótese legal se refere à prescrição intercorrente nas modalidades de ausência do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, o que, segundo afirma, não se compatibiliza com o caso dos autos.

Argumenta que a prescrição reconhecida na origem, e não impugnada pelo
Banco do Brasil
, decorreria da ausência de recolhimento do preparo necessário para a citação válida, o que afasta a incidência da norma invocada no acórdão.

Sustenta, ainda, que a inércia do credor foi a única causa da prescrição reconhecida e, portanto, subsiste a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais fixados na sentença. Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja revigorada a condenação do exequente ao pagamento dos honorários e custas, ou, subsidiariamente, sejam os embargos conhecidos como infringentes, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.

Em contrarrazões, o
Banco do Brasil S.A
. defende a rejeição dos embargos, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Alega que o julgado se fundamentou adequadamente no princípio da causalidade, que vem sendo aplicado, inclusive pelo STJ, em hipóteses de prescrição intercorrente reconhecida na execução, e que os embargos, na verdade, visam à rediscussão da matéria já decidida, com caráter nitidamente infringente, o que é incabível na via eleita.

Ao final, requer a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os presentes embargos de declaração foram opostos por SÉRGIO RONATO DA SILVA com fundamento na existência de vício de contradição no acórdão que, ao dar provimento à apelação do Banco do Brasil S.A., afastou a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o argumento da aplicação do art. 921, §5o, do CPC.

A irresignação merece acolhida.

A sentença de primeiro grau, cujos fundamentos não foram impugnados no ponto, reconheceu a ocorrência da prescrição direta (ou comum) da pretensão executiva, em razão da inércia do exequente em promover a citação válida no prazo legal, nos moldes do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

Veja-se que, desde o despacho inicial de citação (setembro/2012) até o efetivo recolhimento das custas para viabilizar o ato (maio/2017), transcorreram quase cinco anos, sem que o credor cumprisse os ônus processuais exigidos, apesar de sucessivas intimações judiciais.

Transcreve-se trecho da sentença para fins de precisão:

“O que se observa é um hiato de quase cinco anos entre a ordem de citação e a efetiva viabilização do ato pelo credor. Durante este longo período, o processo não andou por morosidade da parte exequente, uma vez que foi intimado por diversas vezes para cumprir seu ônus, mas se manteve inerte.”

“Tal comportamento afasta, de maneira categórica, a aplicação do efeito retroativo da interrupção da prescrição, previsto no §1o do art. 240 do CPC.”

Portanto, a prescrição reconhecida como causa de extinção do processo não decorreu da paralisação do feito após a citação (intercorrente), mas sim da perda da eficácia interruptiva da citação por inércia anterior e exclusiva da parte exequente.

Somente de forma subsidiária, e para afastar qualquer dúvida quanto à higidez do título, o juízo de primeiro grau também reconheceu que, ainda que superada a tese da prescrição comum, também estaria caracterizada a prescrição intercorrente, diante da ausência de atos efetivos e úteis à satisfação do crédito por mais de três anos após a citação.

Logo, não se trata de hipótese de reconhecimento da prescrição nos moldes do art. 921, §5o, do CPC, o qual prevê a possibilidade de extinção do processo sem ônus para as partes.

O acórdão embargado, embora tenha invocado o princípio da causalidade e citado precedentes que o aplicam em hipóteses de prescrição intercorrente, acabou por afastar a sucumbência da exequente com base em fundamento jurídico incompatível com a causa de extinção efetivamente reconhecida na sentença.

Isso porque o juízo de origem declarou, como fundamento principal, a ocorrência de prescrição direta, decorrente da inércia inicial e exclusiva do credor em promover a citação válida, nos termos do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, circunstância que atrai a responsabilização do exequente pelos ônus sucumbenciais.

Assim, ao aplicar a lógica da prescrição intercorrente, seja pela via do art. 921, §5o, do CPC, seja pela leitura ampliativa do princípio da causalidade, o acórdão incorreu em contradição material com os fundamentos determinantes da sentença, que não se amoldam às hipóteses de extinção sem ônus previstas no referido dispositivo legal.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte entendimento recente no qual se reconheceu a contradição e omissão em acórdão que, ao extinguir execução por prescrição da pretensão executiva, deixou de impor os ônus sucumbenciais à parte exequente, aplicando indevidamente o art. 921, §5o, do CPC. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA . RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...).
Verifica-se omissão e contradição no acórdão ao não aplicar os princípios da causalidade e da sucumbência para fixar custas processuais e honorários advocatícios em desfavor da parte autora, cuja inércia resultou na extinção da execução por prescrição da pretensão executiva. O art. 921, § 5o, do CPC restringe-se aos casos de prescrição intercorrente, não se aplicando às hipóteses de prescrição material reconhecida diretamente, como na espécie
. (...). (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10225894920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado de que, havendo prescrição da pretensão executiva por inércia da parte exequente, são devidos honorários e custas, não sendo possível a extinção sem ônus nos moldes do art. 921, §5o, do CPC.

Ante o exposto,
voto pelo acolhimento dos embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e restabelecer a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tal como fixado na sentença.

Acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, resta prejudicado o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026